Tribunal: STF
Processo: RE 1303486
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento de que para dissentir do entendimento do Tribunal a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente.
    A parte embargante alega que houve omissão no julgado, uma vez que não teria aplicado o disposto no art. 1.033, do CPC/15, para se remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, já que foi negado provimento ao recurso por ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, por exigir a análise de legislação infraconstitucional.
    Pois bem. Em princípio, cumpre registrar que esta Corte firmou o entendendo no sentido de que, quando há interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial, não se aplica o disposto no art. 1.033, do CPC/75. Nesse sentido: (RE 1296032 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 18/03/2021) (Grifei).
    Todavia, no caso em apreço, o recurso especial interposto teve o seu seguimento negado, sob o fundamento de que a causa demanda a análise de questões constitucionais. Confira-se:
    “Diante desse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de fundamentos eminentemente constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial”. (e-Doc 2, p. 137). 
    Na espécie, em que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial, sob o argumento de se tratar de matéria constitucional - uma vez firmada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário – entendo ser o caso de se aplicar a regra do art. 1.033, do Código de Processo Civil, desde que não remanesça outro óbice que impeça a sua aplicação, como ocorre no caso em apreço, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.
     Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033, do CPC, mantendo-se os termos da decisão proferida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente